Tribunal: TJDFT
Processo: 0733931-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733931-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GRETI DE OLIVEIRA ROCHA RECORRIDOS: FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, A2 SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA - ME, GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO NA EXPECTATIVA DE LUCRO INCOMPATÍVEL COM AS PRÁTICAS DE MERCADO. FRAUDE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora celebrou Instrumento Particular de Portabilidade de Pagamento com a ré Fênix Assistência Pessoal Eireli e, após, contraiu empréstimo consignado com o réu Banco Pan S.A., por intermédio da correspondente bancária ré A2 Soluções em Negócios Ltda. – ME. Ato contínuo, repassou integralmente o crédito concernente ao empréstimo à ré Fênix Assistência Pessoal Eireli, na expectativa de que mensalmente lhe seria transferido o valor da parcela descontada em seu contracheque, acrescido de bonificação. 2. A despeito de a autora alegar que firmou o contrato com a ré Fênix Assistência Pessoal Eireli com o objetivo de portabilidade de dívida anteriormente contraída com outra instituição financeira, observa-se da cédula de crédito bancário que houve a contratação de novo empréstimo com o Banco Pan S.A. e que a autora, em verdade, intentou auferir lucros não compatíveis com as práticas de mercado. Ademais, a ré Fênix Assistência Pessoal Eireli não figurou como correspondente bancária do Banco Pan S.A. 3. Se a autora firma negócio jurídico independente com relação ao empréstimo consignado e transfere, por sua própria vontade, o crédito a terceiro, não exsurge, à luz do disposto no art. 14 do CDC, defeito na prestação de serviços pelo Banco Pan S.A., bem como pela correspondente bancária A2 Soluções em Negócios Ltda. – ME, mostrando-se descabida a anulação do empréstimo consignado e a responsabilização vindicada pela ora apelante, mormente porque não comprovada qualquer participação ou ingerência das aludidas pessoas jurídicas na fraude perpetrada. 4. Não são devidos à autora, a título de perdas e danos, os valores correspondentes às futuras prestações do empréstimo consignado, mas apenas o crédito transferido à ré Fênix Assistência Pessoal Eireli, em decorrência do retorno ao status quo ante. Consoante consignado pelo Juízo de origem, “a promessa de assunção do débito é irreal e ilusória, exatamente o que caracteriza a fraude financeira à toda evidência perpetrada pela demandada FENIX, a qual atua de forma ilegítima no mercado financeiro, com promessa de dinheiro fácil, rápido e sem qualquer respaldo fático convincente, já que desprovido de fundamento econômico que dê suporte aos ganhos prometidos”. 5. No que tange à pretensão de majoração da compensação por danos morais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado (R$5.000,00) não se revela irrisório. Precedentes do TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 138 e 171, inciso II, ambos Código Civil, 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque, restando sua vontade viciada pela fraude perpetrada pela empresa Fênix, o contrato de portabilidade de empréstimo firmado com o recorrido também deve ser anulado; b) artigo 186 do CCB, e enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, defendendo o cabimento da imposição do dever de reparar os danos morais. Em contrarrazões, BANCO PAN S/A. requer no ID 47980945 – Pág. 7 a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, bem como sejam as futuras publicações realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA (OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta ao verbete sumular 479 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as indicadas ofensas aos artigos 138, 171, inciso II, e 186, todos do CCB, 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 46184845 – Pág. 6, verbis: Frise-se que consta da cédula de crédito bancário ao ID 41807097 que houve a contratação de novo empréstimo com o Banco Pan S.A., e, não, portabilidade da dívida oriunda de outra instituição financeira. Ainda, acrescente-se que se vislumbra do reportado instrumento como correspondente bancária tão somente a ré A2 Soluções em Negócios Ltda. – ME. Nesse contexto, vislumbra-se que o negócio jurídico firmado com o Banco Pan S.A. é independente em relação ao contrato firmado com a ré Fênix Assistência Pessoal Eireli, mormente porque a autora transferiu o valor referente ao crédito por sua própria vontade à ré, sem comprovação de qualquer participação ou ingerência do Banco Pan S.A., na expectativa de que mensalmente lhe seria transferido a quantia referente à parcela decorrente da cédula de crédito bancária, mais bonificação. Por conseguinte, à luz do art. 14 do CDC, não se evidencia dos autos defeito na prestação de serviços pelo Banco Pan S.A., bem como pela correspondente bancária A2 Soluções em Negócios Ltda. – ME, mostrando-se descabida a anulação do empréstimo consignado e a responsabilização vindicada pela ora apelante. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pleito de condenação ao pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO PAN S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015